Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-62.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
1. Mantém-se a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito do pedido de declaração de insolvência civil se não comprovado que houve esgotamento dos meios de pesquisa para satisfação da dívida.
2. Cabível a fixação de honorários pela sucumbência recursal, ainda que não arbitrados na sentença, haja vista o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte em sede recursal.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.